Tribunal: TRF3
Processo: 5004871-43.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: ad quem.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
193/1327)

5004871-43.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004871-43.2020.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADELSON RAMOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: DORALICE ALVES NUNES - SP372615-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RESTABELECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelação interposta exclusivamente pelo INSS, afastou a sucumbência recíproca fixada na sentença e excluiu a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autarquia.

2. O agravante sustenta violação ao princípio da non reformatio in pejus e aos arts. 141, 492, 507, 1.008 e 1.013 do CPC, bem como à Súmula 45/STJ.

3. A decisão agravada reformou parcialmente a sentença em benefício da parte autora, que não interpôs recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao tribunal, no julgamento de recurso interposto exclusivamente por uma das partes, modificar capítulo da sentença não impugnado para beneficiar a parte contrária, em prejuízo do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O efeito devolutivo da apelação limita-se às matérias impugnadas, nos termos do art. 1.013 do CPC, sendo vedada a apreciação de capítulo não recorrido.

6. A ausência de impugnação pela parte autora quanto à sucumbência recíproca acarreta a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

7. A modificação da sentença em benefício da parte não recorrente caracteriza violação ao princípio da non reformatio in pejus, pois agrava a situação jurídica do único recorrente.

8. A sucumbência constitui capítulo autônomo da sentença e não pode ser alterada de ofício quando não impugnada.

9. A jurisprudência do STJ veda a concessão de vantagem à parte não recorrente em prejuízo do recorrente, ainda que sob fundamento de correção de consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sucumbência recíproca fixada na sentença.

Tese de julgamento: “1. O tribunal não pode modificar capítulo da sentença não impugnado para beneficiar a parte que não recorreu, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. 2. A sucumbência constitui capítulo autônomo da decisão e se submete aos limites objetivos do recurso, operando-se a preclusão quanto à parte que não a impugna.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 507, 1.008 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.544.804/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.09.2017; Súmula 45/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004871-43.2020.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DORALICE ALVES NUNES - SP372615-A

APELADO: ADELSON RAMOS DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática, que negou provimento à apelação da autarquia previdenciária, mantendo a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ADELSON RAMOS DA SILVA na ação de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença de primeiro grau reconheceu como tempo de serviço especial o período laborado pelo autor na empresa Editora Gráficos Burti Ltda., de 01/01/2004 a 02/09/2013, determinando a implantação do benefício NB 42/193.101.549-7 desde a DER (10/10/2018), com o pagamento das parcelas vencidas, além de declarar o total de 36 anos, 05 meses e 13 dias de tempo de contribuição até a DER. Fixou, ainda, honorários advocatícios mínimos, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, reconhecendo sucumbência recíproca, sendo a verba devida pelo INSS incidente sobre metade do valor da causa, com suspensão da exigibilidade dos honorários devidos pelo autor em razão da gratuidade da justiça.

Interposta apelação pelo INSS, proferiu-se decisão monocrática (D 344502661), apreciando os fundamentos recursais relativos ao reconhecimento da especialidade do labor e às regras de concessão do benefício previdenciário, bem como enfrentando as questões atinentes à prova técnica (PPP, ruído, habitualidade e permanência, EPI, entre outros aspectos jurídicos).

O presente agravo interno volta-se especificamente contra a decisão monocrática que, ao reformar parcialmente a sentença, afastou a sucumbência recíproca anteriormente fixada, excluindo a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do INSS.

Em suas razões recursais (ID 346082146), a autarquia previdenciária sustenta, em síntese:

(i) ocorrência de violação ao princípio da non reformatio in pejus, ao argumento de que somente a autarquia interpôs apelação, tendo a sentença transitado em julgado para o autor quanto à sucumbência recíproca;

(ii) afronta aos arts. 141, 492, 507, 927, III, 1.008 e 1.013 do CPC, por suposta extrapolação dos limites objetivos do recurso;

(iii) impossibilidade de agravamento da condenação da Fazenda Pública em sede de reexame necessário, invocando a Súmula no 45/STJ;

(iv) precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp no 1.544.804/RJ (Tema repetitivo), para sustentar que não se admite concessão ex officio de provimento mais vantajoso ao segurado em sede de reexame necessário.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja restaurada a sentença no tocante à sucumbência recíproca.

Regularmente intimado, o agravado ADELSON RAMOS DA SILVA apresentou contraminuta (ID 346259904) ao agravo interno, arguindo, em síntese:

(i) inexistência de reformatio in pejus, porquanto a exclusão da sucumbência recíproca decorreu logicamente da reforma do mérito, não havendo agravamento da situação jurídica do INSS;

(ii) possibilidade de reavaliação dos honorários de sucumbência como consequência lógica da modificação do provimento jurisdicional;

(iii) inexistência de preclusão quanto à matéria, pois a decisão monocrática reexaminou a sucumbência em face da alteração do resultado do julgamento;

(iv) pedido de não conhecimento ou, subsidiariamente, de desprovimento do agravo interno, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de manifesta protelação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, notadamente a tempestividade e regularidade formal, razão pela qual conheço do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado consiste em aferir a legalidade da decisão monocrática que, ao julgar a apelação interposta exclusivamente pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, afastou a sucumbência recíproca fixada na sentença, excluindo a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Autarquia.

Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de violação ao princípio da non reformatio in pejus, bem como afronta aos arts. 141, 492, 507, 1.008 e 1.013 do CPC, além da Súmula no 45/STJ.

Após detida análise, entendo que lhe assiste razão.

Do princípio da non reformatio in pejus e dos limites objetivos do recurso

O sistema recursal brasileiro, estruturado sob as balizas do contraditório e da devolutividade, impõe limites claros à atuação do órgão julgador ad quem.

Dispõe o art. 1.013 do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

Corolário lógico dessa norma é a vedação à modificação de capítulos da sentença que não tenham sido objeto de impugnação pela parte interessada.

De igual modo, estabelece o art. 141 do CPC:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

E o art. 492 do mesmo diploma legal:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

No caso concreto, verifica-se que apenas o INSS interpôs recurso de apelação, não havendo insurgência da parte autora quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca.

Tal circunstância conduz, inevitavelmente, à ocorrência de preclusão consumativa em relação à parte autora, nos termos do art. 507 do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Assim, o capítulo da sentença atinente à sucumbência recíproca transitou em julgado para o autor, não podendo ser alterado em seu favor.

Da configuração da reformatio in pejus

A decisão monocrática, ao afastar a sucumbência recíproca e excluir a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do INSS, melhorou a situação jurídica da parte autora, sem que esta houvesse interposto recurso.

Por consequência, houve agravamento da posição processual do INSS, único recorrente, caracterizando inequívoca hipótese de reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido.

Transcrevo, por sua pertinência, excerto do julgamento do REsp no 1.544.804/RJ:

“Não se admite a concessão, ex officio, de um benefício mais vantajoso que aquele fixado na sentença, em sede de reexame necessário (...), sob pena de configuração de reformatio in pejus.” (REsp n. 1.544.804/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/9/2017.)

Ainda, a Súmula no 45 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“No reexame necessário, é defeso ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.”

Embora o caso não se trate propriamente de reexame necessário, a ratio decidendi do enunciado é plenamente aplicável: não se admite agravamento da situação da Fazenda Pública sem provocação da parte contrária.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais e da jurisprudência conduz à conclusão de que o órgão julgador não pode, de ofício, beneficiar a parte que não recorreu, em prejuízo da parte recorrente.

Da impossibilidade de rediscussão de capítulo não impugnado

A sucumbência recíproca constitui capítulo autônomo da sentença.

Não tendo sido objeto de impugnação pela parte autora, não poderia ser revista em seu favor.

A alegação de que a verba honorária constitui consectário lógico do mérito não autoriza a superação da preclusão, sob pena de esvaziamento dos princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais.

O efeito devolutivo do recurso não é ilimitado; ele se circunscreve às matérias impugnadas.

Assim, verifica-se que a decisão monocrática incorreu em violação aos limites objetivos do recurso, bem como ao princípio da vedação à reformatio in pejus, ao modificar capítulo da sentença não impugnado pela parte autora, em prejuízo do único recorrente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente o regime de sucumbência fixado na sentença, notadamente quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RESTABELECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelação interposta exclusivamente pelo INSS, afastou a sucumbência recíproca fixada na sentença e excluiu a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autarquia.

2. O agravante sustenta violação ao princípio da non reformatio in pejus e aos arts. 141, 492, 507, 1.008 e 1.013 do CPC, bem como à Súmula 45/STJ.

3. A decisão agravada reformou parcialmente a sentença em benefício da parte autora, que não interpôs recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao tribunal, no julgamento de recurso interposto exclusivamente por uma das partes, modificar capítulo da sentença não impugnado para beneficiar a parte contrária, em prejuízo do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O efeito devolutivo da apelação limita-se às matérias impugnadas, nos termos do art. 1.013 do CPC, sendo vedada a apreciação de capítulo não recorrido.

6. A ausência de impugnação pela parte autora quanto à sucumbência recíproca acarreta a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

7. A modificação da sentença em benefício da parte não recorrente caracteriza violação ao princípio da non reformatio in pejus, pois agrava a situação jurídica do único recorrente.

8. A sucumbência constitui capítulo autônomo da sentença e não pode ser alterada de ofício quando não impugnada.

9. A jurisprudência do STJ veda a concessão de vantagem à parte não recorrente em prejuízo do recorrente, ainda que sob fundamento de correção de consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sucumbência recíproca fixada na sentença.

Tese de julgamento: “1. O tribunal não pode modificar capítulo da sentença não impugnado para beneficiar a parte que não recorreu, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. 2. A sucumbência constitui capítulo autônomo da decisão e se submete aos limites objetivos do recurso, operando-se a preclusão quanto à parte que não a impugna.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 507, 1.008 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.544.804/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. p/ acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.09.2017; Súmula 45/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão